Tribunal: TJES
Processo: 5025122-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025122-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: JOAO BATISTA ALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025122-78.2023.8.08.0048

Recorrente: SELECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA;

Recorrido: JOAO BATISTA ALVES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS IDENTIFICADOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO. REPAROS REALIZADOS EM OFICINA ESCOLHIDA PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 2.300,00, ALÉM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RELAÇÃO A DEFEITOS QUE AINDA PRECISAM SER SANADOS, QUE EQUIVALEM A R$ 1.100,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PARTE REQUERIDA QUE SE DEFENDEU, SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. ALEGOU QUE FICOU ACERTADO ENTRE AS PARTES QUE OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA FICARIAM A CARGO DO AUTOR, UMA VEZ QUE ESTE OPTOU POR FAZER OS SERVIÇOS EM OFICINA DE SUA CONFIANÇA, AO INVÉS DE LEVAR ÀQUELA CREDENCIADA PELA EMPRESA RÉ. ADUZIU AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, POIS NÃO COMPROVADOS OS DEFEITOS ALEGADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇOS AINDA PENDENTES. SUSTENTOU, POR FIM, QUE OS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS NÃO FORAM COMPROVADOS. PEDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O AUTOR CONTROVERTE A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA QUANTO A TER ASSUMIDO OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, FIXANDO O MONTANTE EM R$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS), ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE RECONHECE A SUA OBRIGAÇÃO DE FORNECER AS PEÇAS, MAS QUE CONTRATUALMENTE ESTÁ PACTUADO QUE NÃO ARCARIA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS REALIZADOS EM OFICINA NÃO CREDENCIADA NÃO PODE PROSPERAR, UMA VEZ QUE A REFERIDA CLÁUSULA É NULA, NA FORMA DO ARTIGO 25 DO CDC, POIS TENDE A ATENUAR A OBRIGAÇÃO DE GARANTIA LEGAL DA REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)